Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEVERES DO CONDÔMINO. INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a suspensão de multa aplicada a condômino, além do pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 e material em R$ 5.000,00.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não cometeu qualquer infração sujeita a multa e sempre fumou dentro de sua residência e não utilizava a área comum do condomínio para descarte ou uso de cigarro. Aduz que a situação foi objeto de processo judicial apresentado pela subsíndica. Alega que sofre injustiça e que fotos e reclamações juntadas são antigas. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se há lesão a honra da autora/recorrente quanto a aplicação de multa condominial e se o condomínio deve arcar com o dano material decorrente de sua conduta.
III. Razões de decidir
4. No caso, a recorrente alega ser vítima de injusta perseguição pela gestão do condomínio em que reside e, inclusive, a aplicação da multa é indevida. Assim, requer reparação moral por violação dos direitos inerentes à propriedade (uso, gozo, fruição) e dano material fundado no gasto com advogado.
5. O artigo 1.336, IV, do Código Civil dispõe que é dever do condômino, entre outros,"dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes". O parágrafo segundo do dispositivo legal prega que o condômino, que não cumprir o dever previsto no inciso IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.
6. No caso, a recorrente teve diversas reclamações de que sua conduta estaria prejudicando a saúde, salubridade, sossego dos demais moradores, inclusive, a recorrida faz prova que em 3/2022 (ID 63341419) a recorrente já teria sido notificada sobre outras reclamações anteriores e que, na sequência, ocorreram novas reclamações em 4/2022 (ID 63341412; 63341414), novamente notificada em 17/11/22. Em 5/1/2023 (ID 63341416) o condomínio recebeu nova ocorrência de fumaça de cigarro vindo das janelas da cozinha e banheiro da recorrente. Em 9/1/23 a recorrente foi novamente notificada (ID 63341228) com alerta para incidência de multa na forma prevista no art. 1.336, IV, do CC. Ademais, em 3/3/23 (ID 63341229) a autora foi notificada da multa por direcionar fumaça para áreas comuns e permitir que a fumaça prejudique a saúde dos demais moradores e pelo lançamento de pontas de cigarro para fora da unidade. Em 5/6/23 (ID 63341225) o condomínio ofereceu resposta à defesa administrativa promovida pela autora, todavia, manteve a penalidade imposta. Em 28/6/23 (ID 63341231) em nova resposta a notificação, a direção do condomínio resolveu pela manutenção da penalidade imposta.
7. Verifica-se que não houve irregularidade na imposição da multa, haja vista que a recorrente foi devidamente notificada sobre as reclamações e as consequências advindas de sua conduta. Importa destacar que, em que pese alegar que as imagens dos descartes dos cigarros são antigas, as notificações administrativas são claras ao mencionar que a penalidade refere-se a não observância do art. 1.336, IV, do CC. Outrossim, o art. 18 do Regimento Interno não é taxativo quanto às atividades que atentam contra a ordem nas dependências do condomínio(ID 63341410,fl.9). Assim, irrelevante tal alegação, quando a conduta como um todo constitui um dever do condômino previsto em lei. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, IV e § 2o;